Tribunal: TJDFT
Processo: 0027012-74.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0027012-74.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAM FERNANDES LIMA FIGUEIREDO GONCALVES, DAYANE DOMINGUES DA FONSECA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA APELADO: ADAM FERNANDES LIMA FIGUEIREDO GONCALVES, DAYANE DOMINGUES DA FONSECA, SKY BRASIL SERVICOS LTDA D E C I S Ã O As partes interpuseram apelação cível contra o decreto sentencial da instância prima. Após, apresentaram acordo extrajudicial que não foi passível de homologação, porque não constava assinatura física de seus signatários. A parte requerida informa que cumpriu a sua parte do acordo e requereu a extinção do feito, pelo pagamento. Determinada a intimação da parte contrária para manifestar o seu interesse no julgamento, esta permaneceu inerte. Dessa forma, revela-se a ocorrência da perda superveniente do objeto dos recursos, porquanto não há mais conflito entre as partes, ante a autocomposição realizada. Ante o exposto, julgo prejudicadas as apelações cíveis interpostas. Preclusa, devolvam os autos a instância prima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora